Tribunal: CARF
Processo: 13005.720346/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA CASORLA MASCARENAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A sistemática da não cumulatividade veda o aproveitamento de créditos em relação a aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Uma vez que os produtos adquiridos se submetem à alíquota zero, conforme o art. 1o da Lei no 10.925/2004, resta configurado o impeditivo legal ao creditamento previsto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO DESPACHO DECISÓRIO.
A intimação para prestar esclarecimentos constitui faculdade da autoridade fiscal e prescinde de realização quando os elementos constantes nas declarações do próprio contribuinte são suficientes para fundamentar o indeferimento do crédito. A ausência de diligência prévia ao Despacho Decisório não configura nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório e a ampla defesa são exercidos de forma diferida, sob o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE.
O crédito escritural e o crédito decorrente de pagamento indevido possuem naturezas jurídicas e regimes procedimentais distintos. O equívoco do contribuinte ao pleitear ressarcimento para valores que desafiam o rito da restituição constitui erro de direito e de critério jurídico, e não mero erro formal ou inexatidão material.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES DE ATUAÇÃO DA INSTÂNCIA JULGADORA.
O princípio da verdade material não autoriza a mutação da causa de pedir em sede recursal. Não cabe ao órgão julgador convolar o pedido de ressarcimento em restituição, sob pena de supressão de instância. Uma vez emitido o despacho, a situação jurídica está consolidada sobre o objeto do pedido original.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720346/2016-03
ACÓRDÃO
3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA SOIL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A sistemática da não cumulatividade veda o aproveitamento de créditos
em relação a aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Uma vez que os produtos adquiridos se submetem à
alíquota zero, conforme o art. 1o da Lei no 10.925/2004, resta configurado
o impeditivo legal ao creditamento previsto no art. 3o, § 2o, inciso II, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO DESPACHO DECISÓRIO.
A intimação para prestar esclarecimentos constitui faculdade da
autoridade fiscal e prescinde de realização quando os elementos
constantes nas declarações do próprio contribuinte são suficientes para
fundamentar o indeferimento do crédito. A ausência de diligência prévia ao
Despacho Decisório não configura nulidade por cerceamento de defesa,
uma vez que o contraditório e a ampla defesa são exercidos de forma
diferida, sob o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DO
CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE.
O crédito escritural e o crédito decorrente de pagamento indevido
possuem naturezas jurídicas e regimes procedimentais distintos. O
equívoco do contribuinte ao pleitear ressarcimento para valores que
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
2
desafiam o rito da restituição constitui erro de direito e de critério jurídico,
e não mero erro formal ou inexatidão material.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES DE ATUAÇÃO DA INSTÂNCIA
JULGADORA.
O princípio da verdade material não autoriza a mutação da causa de pedir
em sede recursal. Não cabe ao órgão julgador convolar o pedido de
ressarcimento em restituição, sob pena de supressão de instância. Uma vez
emitido o despacho, a situação jurídica está consolidada sobre o objeto do
pedido original.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida, por bem
descrever os fatos dos autos:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) n.o
15623.22526.130511.1.1.10-3089, no valor de R$ 3.892,08, referente a créditos
da não cumulatividade do PIS, auferidos no 2o Trimestre de 2008. A Interessada
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
3
também transmitiu Declaração de Compensação (Dcomp), para fins de
compensação com o crédito requerido.
Confrontadas
as
informações
prestadas
no
PER/Dcomp
n.o
15623.22526.130511.1.1.10-3089, com os valores informados nos arquivos
digitais que compõem a escrituração fiscal digital (EFD - Contribuições) da pessoa
jurídica, o Auditor Fiscal responsável pelas verificações identificou irregularidades
na apuração de créditos do PIS e Cofins na sistemática de apuração não
cumulativa.
Constatou que os valores informados nos Dacons decorrem da aquisição de
matérias primas aplicadas na produção de adubos ou fertilizantes, principalmente
turfa (código NCM 2703.00.00), conforme se verifica por meio da comparação
entre o volume das aquisições destas matérias-primas registradas na escrituração
fiscal do contribuinte e os respectivos valores informados em Dacon.
A Autoridade Fiscal relatou também que o contribuinte não identificou, no campo
próprio (“CST - Código de Situação Tributária”) da sua escrituração fiscal digital
transmitida, em quais operações apurou os referidos créditos de PIS e de Cofins.
O Auditor Fiscal relata que aquisições de adubos e fertilizantes para revenda e de
matérias-primas utilizadas na fabricação destes, tanto em operações de compra
no mercado interno, quanto em operações de importação dessas matérias-primas
não geram créditos do PIS/Cofins, visto que essas aquisições não estão sujeitas ao
pagamento destas contribuições, nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n.o
10.925, de 23/07/2004, combinado com o inciso II do parágrafo 2o do artigo 3o
das Leis n.o 10.637, de 30/12/2002 (PIS/Pasep), e n.o 10.833, de 29/12/2003
(Cofins).
Esclareceu que inexiste previsão específica para creditamento das despesas com
frete referentes às aquisições no mercado interno, sendo permitido o crédito
apenas como parte do custo de aquisição dos produtos. No caso sob análise,
concluiu que o transporte de uma matéria-prima que não é passível de
creditamento não gera crédito sobre o valor do frete para transportá-la.
Informa também que o frete no transporte de produtos importados não gera
crédito em nenhuma hipótese, haja vista a falta de previsão legal que autorize o
creditamento na sistemática de apuração não cumulativa de PIS e de Cofins para
estas operações.
Sendo assim o pedido de ressarcimento apresentado através do PER/DCOMP n.o
15623.22526.130511.1.1.10-3089 foi indeferido e (s) compensação (ões)
declarada (s) na Dcomp n.o 29533.01261.310511.1.3.10-9905 não foi
homologada.
Inconformado com a decisão, da qual teve ciência em 01/04/2016, o interessado
interpôs, em 03/05/2016, a Manifestação de Inconformidade de fls. 116/141.
Nulidade do Despacho Decisório
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
4
Após descrição dos fatos, a Manifestante solicita preliminarmente a nulidade do
Despacho Decisório, sob alegação de ausência de motivação e de intimação do
contribuinte para demonstração das operações que deram origem ao crédito.
Relata que os fatos não estão suficientemente descritos, pois a Autoridade Fiscal
ignorou por completo as operações que deram origem ao crédito supracitado,
citando dispositivos legais sem indicação precisa de quais especificamente foram
infringidos.
Cita que apesar de não ter requerido crédito do PIS e da Cofins sobres valores
decorrentes de despesas com fretes na aquisição no mercado interno de insumos
e com fretes pagos para transportar bens importados, a Autoridade Fiscal
fundamenta sua decisão como se a Inconformada tivesse feito estes pedidos.
Alega que diante da iminência da homologação tácita da declaração de
compensação, a Autoridade Fiscal não homologou a compensação, sem antes dar
oportunidade ao contribuinte de demonstrar as operações que deram origem ao
crédito informado.
Argumenta que diante de dúvidas quanto ao direito creditório, a Autoridade Fiscal
deveria intimar o contribuinte para prestar esclarecimentos necessários.
Preterição do direito de defesa
Seguindo a linha do explanado anteriormente, o contribuinte alega que o
Despacho Decisório é nulo, pois em flagrante ofensa aos princípios previstos na
Lei 9.784/99, como motivação, ampla defesa, contraditório e da verdade material.
A seguir descreve cada um destes princípios e alega que a decisão proferida pela
Autoridade Fiscal carece de lógica e fundamentação adequada, ou seja, de
motivação, pois o Despacho Decisório apresenta fatos descritos de forma
insatisfatória e aponta brevemente dispositivos legais incapazes de comprovar ou
justificar, por si só, a inexistência de operações geradoras de crédito,
impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Argumenta que a Autoridade Fiscal limitou-se tão somente à análise dos arquivos
digitais que compõem a escrituração fiscal digital - EFD, sem, contudo, intimar a
Inconformada para demonstrar as operações que deram origem ao crédito, sendo
que a documentação comprobatória se traduz como um alicerce à
fundamentação do ato decisório.
Contesta que o Fisco não tinha condições de proferir uma decisão dotada de
motivação e fundamento legal, visto que apenas se baseou em informações
constantes em seus sistemas informatizados.
Menciona que o processo administrativo é pautado pela busca da verdade
material. Por este princípio, afirma-se que é interesse da Administração a
apuração da verdade real dos fatos ocorridos, ou seja, cabe a ela verificar se esses
realmente ocorreram.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
5
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes
Informa que a maioria dos produtos que elabora possui alíquota zero, mas para a
produção dos mesmos utiliza matérias primas importadas, como, por exemplo, o
Wetting e a turfa e na entrada destas mercadorias no território nacional recolhe
PIS e Cofins, sendo assim, não há como prevalecer o argumento da Autoridade
Fiscal de que não faz jus ao crédito, em razão da existência de legislação dispondo
que as contribuições do PIS e da Cofins não são devidas nas operações praticadas
pela Inconformada.
Menciona que, embora o preenchimento da Declaração de Importação seja de
responsabilidade da Inconformada, o Auditor Fiscal não permitiu o desembaraço
da mercadoria sem o pagamento das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Argumenta que não há qualquer dúvida de que os valores pagos a título de PIS e
de Cofins sobre as matérias-primas importadas são indevidos. Nesse caso poder-
se-ia considerar que deveria ter buscado estes valores nos moldes do disposto nos
artigos 2o e 3o da IN n° 1.300/2012 (Programa Pedido de Restituição), mas é
injustificável indeferir o pedido de ressarcimento, e não homologar a
compensação, pelo fato de não ter utilizado o modelo específico para o pedido de
restituição pelo pagamento indevido.
Alega que mesmo que tenha incorrido em erro, esse não passa de um mero erro
formal, pois, se não fez uso do modelo correto para o pedido, existe crédito
(pagamento indevido) e este não pode ser ignorado pelo Fisco.
Cita que no processo administrativo fiscal vige o princípio da Informalidade ou do
formalismo moderado, segundo o qual a Administração Pública e os
administrados podem atuar no processo administrativo sem os rigores formais do
processo judicial, sendo assim não pode ter seu direito negado sob fundamento
de que adotou procedimento diverso do previsto.
Frete na compra da matéria-prima no mercado interno
Relata que, segundo a Autoridade Fiscal, a despesa com frete capaz de gerar
crédito, a ser deduzido na apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins,
corresponde ao frete pago nas aquisições de insumos e de mercadorias passíveis
também de creditamento, o que não seria o caso da matéria-prima transportada
pela Inconformada, pois estão sujeitas à alíquota zero.
Argumenta que não houve qualquer creditamento sobre o valor do frete na
compra da matéria-prima no mercado interno, o que demonstra que a Autoridade
Fiscal não analisou os créditos postulados pela empresa.
Frete de produtos Importados
Alega que a Autoridade Fiscal referiu no Relatório que "o frete no transporte de
produtos importados não gera crédito em nenhuma hipótese, haja vista a falta de
previsão legal que autorize o creditamento na sistemática de apuração não-
cumulativa de PIS e de COFINS para estas operações", mas o referido frete não foi
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
6
objeto de tomada de crédito de PIS e Cofins, o que reforça novamente que a
Autoridade Fiscal não analisou o crédito postulado.
Por fim, requer que seja aceita a presente Manifestação de Inconformidade, para
fins de declarar a nulidade do Despacho Decisório ou alternativamente,
reconhecer o direito creditório do contribuinte, com a conseqüente homologação
das compensações realizadas.
É o relatório.
Em decisão unânime, a 5a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando todos os fatos estão descritos e
embasados, possibilitando ao contribuinte contestar todas as razões de fato e de
direito elencadas no despacho decisório.
No processo administrativo fiscal de restituição, ressarcimento e compensação a
legislação não impõe intimação prévia ao contribuinte para manifestação na fase
instrutória, que se encerra com o Despacho Decisório. A partir de então, a ampla
defesa e o contraditório são assegurados no contencioso administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto sujeito à
alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da
Lei n° 10.637/2002.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte a comprovação da existência do direito creditório pleiteado, o qual
deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza. É igualmente do
contribuinte o ônus da prova dos créditos da não cumulatividade, que servem
para reduzir o valor do tributo a ser pago e podem ainda, nos casos previstos em
lei, ser objeto de pedido de ressarcimento ou ser utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
7
Cientificada, a Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, demandou a reforma da
decisão da Delegacia de Julgamento. Além de reiterar os argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, desafiou os fundamentos da decisão recorrida nos termos seguintes:

“4.3 - Dos créditos na aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes:
Para que seja possível a produção das mercadorias comercializadas pela
Recorrente torna-se imprescindível a aquisição de matéria-prima importada,
como, por exemplo, a Turfa e o Wetting agente, o que é corroborado pela própria
descrição feita no Relatório Fiscal DRF/SCS/SAFIS no 024/2016 (fls. 05), através de
tabela inserida pela Autoridade Fiscal.
Ocorre que não é permitida a entrada destas matérias-primas importadas no
território nacional sem que haja na Declaração de Importação o destaque e o
recolhimento do PIS e da COFINS.
Desse modo foi exigido seu pagamento sobre as matérias-primas importadas,
conforme se vê nitidamente pelos documentos que instruíram a Manifestação de
Inconformidade (Declarações de Importação (Dl); Notas Fiscais de Importação e
comprovantes de pagamentos do PIS e da COFINS — Anexo II). (...)
Assim, embora a confecção da Dl seja de responsabilidade da Recorrente, ressalta
se que o fiscal responsável pelo despacho aduaneiro de importação não permite o
desembaraço da mercadoria sem o pagamento das contribuições do PIS e da
COFINS, ou seja, o pagamento é compulsório, em dinheiro, na data do registro da
Declaração de Importação. (...)
Portanto, embora a Delegacia da RFB em Santa Cruz do Sul entenda que as
matérias-primas importadas pela Recorrente deveriam ser de alíquota zero, o
Auditor-Fiscal da RFB em Rio Grande, e também o Auditor-Fiscal da RFB do Porto
de Santos, em São Paulo, nos termos dos seguintes dispositivos do Regulamento
Aduaneiro, exigiram tal pagamento.
(...) Assim, se a Recorrente fez o pagamento do tributo que lhe foi exigido, não
pode ser penalizada pelo fato de a Autoridade Fiscal não o reconhecer. Não tem a
Recorrente responsabilidade pelos tratamentos diferenciados dispensados pelos
agentes da Receita Federal, embora de órgãos diferentes. (...)
Ocorre que mesmo se hipoteticamente, no caso concreto, a Relatora tenha o
entendimento de que o crédito foi realizado de forma equivocada pela
Recorrente, não há qualquer dúvida de que se trataria de um mero erro formal e
que os valores pagos pela Recorrente a título do PIS e da COFINS sobre as
matérias-primas importadas são passíveis de compensação.
Nesse sentido, pode-se afirmar que é injustificável indeferir o pedido de
ressarcimento e não homologar a compensação.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
8
Com efeito, se assim entendesse a Relatora (pelo indeferimento do direito ao
creditamento) deveria ela então deferir o direito ao crédito pelo reconhecimento
do pagamento indevido, sob pena de fazer valer o extremo rigorismo formal. (...)
Veja-se que o processo administrativo fiscal deve ser simples, despido de
exigências formais excessivas. Assim, a Recorrente não pode ter seu direito
negado pelo entendimento da autoridade fiscal autuante de que não pode haver
o crédito sobre a aquisição de matérias-primas importadas sujeitas à alíquota zero
(do PIS e da Cofins), já que robustamente comprovado que houve o pagamento
dessas contribuições na aquisição de matérias-primas importadas, cabendo a
Autoridade Fiscal, em homenagem aos princípios da verdade material e da
informalidade, proceder à análise e deferir o pedido formulado. (...)”
Ao final, requer o reconhecimento e a declaração da nulidade do despacho
decisório, e, em consequência, que seja determinada sua intimação para demonstrar as operações
que deram origem ao crédito pleiteado; alternativamente, caso não acolhida a preliminar de
nulidade do despacho decisório, requer o reconhecimento do direito creditório, o deferimento do
pedido de ressarcimento/restituição apresentado e a homologação da compensação efetuada
mediante a Declaração da Compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, Relatora.

Da Competência para Julgamento do Feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no art. 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

Da Admissibilidade do Recurso
A Recorrente tomou ciência do Acórdão combatido mediante acesso à sua Caixa
Postal no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte em 08/05/2020 (fl. 182), tendo
protocolizado o Recurso Voluntário em 23/09/2020 (fl. 185).
Embora se observe que a Portaria CARF no 8.112/2020 (com a redação da Portaria
CARF no 10.199/2020) tenha estabelecido a suspensão dos prazos processuais no âmbito deste
colegiado até 29/05/2020, tal norma deve ser interpretada em conjunto com a realidade
operacional das unidades de origem da Receita Federal do Brasil.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
9
Nesse contexto, a Portaria RFB no 543/2020, e alterações posteriores, considerando
o cenário excepcional de pandemia e as restrições de funcionamento, estendeu a suspensão dos
prazos para a prática de atos processuais perante aquele órgão até 31/08/2020. É relevante
destacar que os atos preparatórios e o próprio protocolo do recurso ocorrem perante a RFB, que
se encontrava com atendimento limitado e procedimentos suspensos durante todo esse período.
Há que se considerar, portanto, que a suspensão vigente na unidade de recepção
do recurso criou uma legítima expectativa no contribuinte quanto ao prazo para a prática do ato.
A aplicação exclusiva da norma do CARF, em detrimento da suspensão mais ampla da RFB, imporia
um ônus desproporcional ao Recorrente, especialmente quando os canais de atendimento e
processamento seguiam as diretrizes da Portaria RFB no 543/2020.
Nessa linha de raciocínio, existem precedentes neste Conselho que acolhem a tese
de que o prazo para apresentação do Recurso Voluntário deve considerar o período de suspensão
da RFB, que findou em 31/08/2020. Assim, o protocolo efetuado em 23/09/2020 revela-se
tempestivo, uma vez que respeita o interstício legal iniciado após o término da referida suspensão
administrativa.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Das Questões Preliminares
Da alegada nulidade e preterição do direito de defesa
A recorrente sustenta a nulidade do despacho decisório que indeferiu o crédito
pleiteado no PER no 15623.22526.130511.1.1.10-3089 e não homologou a compensação declarada
na Dcomp no 29533.01261.310511.1.3.10-9905, sob o argumento de que a decisão do Auditor-
Fiscal se baseou “apenas” na análise das “informações constantes nos sistemas informatizados”, e
que não houve sua intimação prévia para prestar esclarecimentos. Alega que, no caso, a
solicitação de documentos que esclarecessem a origem dos créditos era fundamental à apreciação
do pedido, de modo que a decisão careceu de motivação e cerceou seu direito de defesa.
A análise da Autoridade Fiscal constante no Relatório Fiscal DRF/SCS/SAFIS no
024/2016 se baseou no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), em cotejo
com a escrituração fiscal do contribuinte (EFD - Contribuições). O total de créditos apurados no
trimestre a que se refere o pedido de ressarcimento foi integralmente informado na linha “2-Bens
Utilizados como Insumos”, da Ficha 06B do Dacon referente ao mês de abril/2008, mas os valores
informados decorrem da aquisição de matérias-primas aplicadas na produção de adubos ou
fertilizantes, “o que se verifica pela compatibilidade entre o volume das aquisições destas
matérias-primas registradas na escrituração fiscal do contribuinte e os respectivos valores
informados em Dacon”.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
10
Diferente do alegado, as informações fornecidas no despacho são suficientemente
claras e detalhadas, permitindo ao contribuinte a compreensão exata dos motivos que levaram ao
indeferimento do ressarcimento e à não homologação da compensação:
“Relatório Fiscal DRF/SCS/SAFIS no 024/2016
(...) DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Foram analisados os arquivos digitais que compõem a escrituração fiscal digital -
EFD do contribuinte para o período analisado, identificados na tela abaixo,
oriunda do sistema Receitanet-BX
(...) Da referida análise, foram verificadas irregularidades na apuração de créditos
de PIS e de COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa.
Desta forma, os créditos apurados indevidamente serão glosados, conforme se
demonstrará a seguir.
GLOSA DE CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS DE ADUBOS OU
FERTILIZANTES
Demonstra-se, abaixo, os valores informados pelo contribuinte em operações de
aquisições de bens utilizados como insumos, extraídos dos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON referentes ao período sob
fiscalização:
(...)
Os valores informados nos DACON decorrem da aquisição de matérias-primas
aplicadas na produção de adubos ou fertilizantes, principalmente turfa (código
NCM 2703.00.00), o que se verifica pela compatibilidade entre o volume das
aquisições destas matérias-primas registradas na escrituração fiscal do
contribuinte e os respectivos valores informados em Dacon.
Registre-se que o contribuinte não identificou, no campo próprio (“CST - Código
de Situação Tributária”) da sua escrituração fiscal digital transmitida, em quais
operações apurou os referidos créditos de PIS e de COFINS. (...)”
Despacho Decisório n.o 121 - DRF/SCS/SAORT, de 15 de março de 2016.
(...) Fundamentos
Da análise do direito creditório realizada pela DRF-SCS-SAFIS-RS
4 Conforme consignado no Relatório Fiscal DRF/SCS/SAFIS n.o 024/2016, de
23/02/2016 (fls. 2-8), o procedimento fiscal teve como escopo examinar pedido
de ressarcimento de créditos do PIS/Pasep na sistemática não-cumulativa,
apurados no 2o Trimestre de 2008.
5
Analisadas
as
informações
prestadas
no
PER/Dcomp
n.o
15623.22526.130511.1.1.10-3089, confrontadas com os valores informados nos
arquivos digitais que compõem a escrituração fiscal digital (EFD - Contribuições)
da pessoa jurídica, o Auditor Fiscal responsável pelas verificações identificou
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
11
irregularidades na apuração de créditos do PIS/Pasep e da Cofins na sistemática
de apuração não cumulativa.
6 Constatou-se que os valores informados nos Dacons decorrem da aquisição de
matérias-primas aplicadas na produção de adubos ou fertilizantes, principalmente
turfa (código NCM 2703.00.00).
7 Não geram créditos do PIS/Pasep e da Cofins as aquisições de adubos e
fertilizantes para revenda e as aquisições de matérias-primas utilizadas na
fabricação de adubos ou fertilizantes classificados no capítulo 31 da TIPI, tanto em
operações de compra no mercado interno quanto em operações de importação
dessas matérias-primas, visto que essas aquisições não estão sujeitas ao
pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei no
10.925, de 23/07/2004, combinado com o inciso II do parágrafo 2o do artigo 3o
das Leis no 10.637, de 30/12/2002 (PIS/Pasep), e no 10.833, de 29/12/2003
(Cofins). (...)
11 Dessa forma, os créditos do PIS/Pasep e da Cofins apurados pela Interessada
nas operações de aquisições de matérias-primas de adubos ou fertilizantes,
tributadas à alíquota 0 (zero), especialmente turfa, foram glosados na apuração
calculada pelo Auditor-fiscal. (...)”
(destaques no original)
A jurisprudência administrativa estabelece que a intimação para esclarecimentos é
uma faculdade da autoridade fiscal, e não uma obrigação absoluta. Sua aplicação se justifica
quando os dados apresentados são insuficientes para a formação de convicção.
No caso em tela, a decisão fundamentou-se em elementos extraídos das próprias
declarações eletrônicas do contribuinte. Portanto, se a autoridade dispõe de elementos
suficientes para constatar a inexistência do crédito, a intimação prévia torna-se prescindível.
A inexistência de intimação prévia, diante de inconsistências detectadas nas
próprias declarações do contribuinte, não configura cerceamento de defesa, permanecendo hígida
a decisão de indeferimento por ausência de comprovação do direito creditório.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à liquidez e certeza do direito
creditório no ato de sua declaração. Não obstante, uma vez ciente da decisão administrativa, foi-
lhe aberta a via recursal para apresentação de provas, não restando caracterizado o cerceamento
de defesa ou a ausência de motivação no ato administrativo
Não se vislumbra violação ao art. 5o, LV, da CF/88. O ordenamento jurídico pátrio
permite o contraditório diferido no rito do processo administrativo fiscal. A ciência do Despacho
Decisório inaugurou a oportunidade para o interessado contestar o mérito da decisão e coligir
provas documentais da liquidez e certeza do crédito. Assim, o rito adotado resguarda o devido
processo legal e o direito de petição.
Rejeitam-se, portanto, as preliminares arguidas.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
12

Do mérito
Dos créditos na aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes
A Recorrente assente com que, nas operações de produção e/ou revenda de
adubos e/ou fertilizantes e suas matérias primas, cujas alíquotas do PIS e da Cofins foram
reduzidas a zero conforme art. 1o da Lei no 10.925/2004, é vedada a apuração de créditos de
Pis/Cofins em função do disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Mas, não obstante tal vedação, a Recorrente alega que apurou créditos das
contribuições porque por ocasião da nacionalização das matérias-primas foi-lhe exigido
indevidamente o pagamento das contribuições. Para demonstrar o alegado, no Anexo II da
Manifestação de Inconformidade apresentou o extrato da Declaração de Importação, o
Comprovante de Importação, a Nota Fiscal de entrada e os comprovantes de arrecadação das
contribuições Pis/Cofins-Importação.
Conforme admitido pela própria Recorrente, o aproveitamento de créditos de
Pis/Cofins sobre a aquisição de adubos, fertilizantes e suas respectivas matérias-primas encontra
óbice em vedação legal expressa. A impossibilidade de creditamento decorre da aplicação
conjunta dos seguintes dispositivos:
Regra de Vedação: o art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
estabelece que não há direito ao crédito em relação a aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Desoneração do Insumo: o produto adquirido está sujeito à alíquota 0% (zero),
conforme determina o art. 1o da Lei no 10.925/2004.
De acordo com as alegações apresentadas e que não foram acolhidas na instância
de piso, o contribuinte pretende a reforma do despacho decisório, ainda que tenha apresentado
pedido de ressarcimento para apurar créditos que teriam sido objeto de pagamento indevido. A
Recorrente defende a possibilidade de reverter o pedido de ressarcimento em pedido de
restituição.
Por entender que a decisão recorrida está correta, valho-me dos mesmos
fundamentos, com amparo no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999:
“(...) De acordo com as alegações apresentadas, o contribuinte pretende obter
deferimento do pedido de ressarcimento, defendendo que pagou indevidamente
PIS/Cofins sobre importação, portanto tem direito ao crédito, ou seja, quer
substituir os créditos inexistentes da não cumulatividade, declarados no PER, por
outro de natureza distinta.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante o exposto no
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
13
art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de 17/07/2017 (DOU de 18.07.2017), normativo
atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
A expressão “inexatidões materiais” está no Decreto n.o 70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais ou de cálculos devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou
a requerimento do sujeito passivo.
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do
mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento (ou de digitação).
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas sim, em erro de direito, mais
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de natureza
diversa (pagamento indevido ou a maior).
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não
análise do crédito de pagamento indevido ou a maior, por ser estranho à lide,
cumpre ressaltar que cabe à autoridade julgadora de primeira instância o
julgamento de Manifestação de Inconformidade que não reconheceu o direito
creditório ou não homologou a compensação por meio do Despacho Decisório,
não podendo expandir o litígio para abarcar uma análise que sequer foi feita pela
autoridade administrativa competente, até porque um novo pedido de restituição
deveria ter sido formalizado em instrumento próprio para então poder ser
passível de análise.”
A arguição de rigorismo formal excessivo como fundamento de reforma da decisão
da DRJ não merece acolhida, pois a legislação tributária distingue o crédito escritural do
pagamento indevido. Enquanto o ressarcimento fundamenta-se na sistemática da não
cumulatividade e na manutenção de créditos na escrita fiscal, a restituição exige a comprovação
do efetivo desembolso financeiro indevido, e rege-se pelo disposto no artigo 165 do CTN.
Com acerto, a decisão recorrida assentou que o erro no tipo de crédito que levou à
escolha equivocada pelo pedido de ressarcimento não pode ser tomado como mera falha de
digitação ou preenchimento de campo (inexatidão material), mas um erro de critério jurídico, por
conta da natureza distinta do crédito pelo pagamento indevido. O contribuinte aplicou mal a
norma ao fato, o que impede a retificação de ofício pela Administração, conforme o princípio da
estrita legalidade.
A pretensão de que a autoridade julgadora converta o pedido de ressarcimento em
reconhecimento de direito à restituição esbarra na impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade no rito administrativo fiscal. Cada modalidade de crédito possui pressupostos de
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.195 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2016-03
14
admissibilidade, ritos procedimentais e prazos prescricionais próprios. O acolhimento da
pretensão implicaria em supressão da instância de conferência específica sobre o pagamento
indevido. A Administração Pública, submetida ao princípio da estrita legalidade, está adstrita ao
objeto delimitado pelo contribuinte no momento do protocolo do PER/DCOMP. Noutros termos,
uma vez emitido o despacho, a situação jurídica está consolidada sobre o objeto do pedido
original.
Embora o processo administrativo seja orientado pelos princípios da verdade
material e da informalidade, tais diretrizes não autorizam a mutação da causa de pedir na via do
recurso. Uma vez consolidada a decisão sobre o pedido de ressarcimento, o órgão julgador não
pode expandir os limites da lide para analisar fatos geradores de crédito de natureza distinta dos
que foram objeto de auditoria pela autoridade competente.
O reconhecimento tardio do equívoco por parte da Recorrente confirma a
impropriedade da via eleita, e a procedência do recurso sob o argumento de erro formal, por
hipótese, implicaria em violação ao devido processo legal administrativo e à competência
funcional das autoridades fiscais, que estariam impedidas de realizar a conferência específica
necessária para os casos de repetição de indébito.
Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão da DRJ.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
arguidas, e, no mérito, negar o provimento.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 261
DF CARF MF
Original